Tribunal: TJMT
Processo: 1024683-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024683-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.546.561-14 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o
1018734-27.2022.8.11.0002
, proposta por
LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
,
determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico denominado
fístulas oronasais
, conforme indicação médica anexa
.

Em suas razões recursais, sustenta
em síntese,
“(...)que
a documentação juntada aos autos não é suficiente para demonstrar negativa de atendimento/fornecimento e/ou omissão dos entes a respeito da referida medicação, observando que se limita ao espelho do SISREG III e ao exame recentemente realizados
”.

Ressaltou
“(...)
considerando o exposto, o Município de Cuiabá afirmou NÃO ter havido a demonstração da eventual recusa injustificada dos Entes em fornecerem o tratamento, bem como que não há provas para demonstrar/caracterizar a suposta demora excessiva em realizar o procedimento, conforme Enunciado no 93 da III Jornada da Saúde do CNJ, evidenciando a total falta de amparo para a pretensão de aditamento
”.

Assevera, ainda que

“em caso de eventual condenação ou manutenção da medida liminar, inclusive bloqueios de erário, é importante que este d. Juízo atribua obrigações, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso e que, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual de suas obrigações voluntárias e impossibilidade de bloqueio de valores da conta do Ente estadual, poderia estabelecer alguma obrigação ao Município de Cuiabá, devendo também as obrigações atribuídas ao Município serem menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
(...)
1. seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

2. seja DEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando que o Ente Municipal está sendo obrigado a fornecer um tratamento NÃO previsto em suas diretrizes e que é de responsabilidade da Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo, de forma que o cumprimento da obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso;

3. Que seja observado que não há demonstração da eventual recusa injustificada dos Entes em fornecerem o tratamento, bem como que não há provas para demonstrar/caracterizar a suposta demora excessiva em realizar o procedimento, conforme Enunciado no 93 da III Jornada da Saúde do CNJ, evidenciando a total falta de amparo para a pretensão de aditamento e concessão do pedido formulado;

4. Que se reconheça a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência, nos termos do tema 793 de Repercussão Geral, de forma que o Município requer o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso;

5. no mérito, requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município, na forma acima apresentada.

6. Requer ainda a análise das competências administrativas, devendo ser estabelecida a necessária gradação das obrigações para o cumprimento da determinação judicial, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral, bem como deve ser observado que não há demonstração urgência para o fornecimento do tratamento;

7. Requer ainda, por apreço a eventualidade a adoção de outras medidas mais adequada à obtenção do resultado pretendido, sem onerar mais ainda o ente público, observando que em caso de bloqueio deva a parte agravada/autora ser intimada para apresentar, no mínimo, 03 orçamentos;

8. Requer-se, portanto, que a parte autora seja intimada para apresentar orçamentos, forma detalhada, descrevendo os procedimentos, insumos e OPME e ainda descrevendo o quantitativo e valores de mercado em, no mínimo, três orçamentos de diferentes estabelecimentos e ainda que seja observado o decidido no Tema 1.033 de Repercussão Geral(...)
”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente

(ID. 152475688).

Contrarrazões (ID. 156089655).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID. 158812151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Luiz Leite Lindote, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o
1018734-27.2022.8.11.0002
, proposta por
LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
,
determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico denominado
fístulas oronasais
, conforme indicação médica anexa
.

Infere-se dos autos que a parte recorrida
LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
, com histórico de acidente laboral em 2013, resultando em trauma de face, devido o quadro clínico necessita de procedimento cirúrgico de reabilitação das funções mastigatórias, respiratória e digestiva
,
conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Fabrisia Loise C. Queiroz, CRO/MT 9231 (ID. 86693827-feito de origem n.o
1018734-27.2022.8.11.0002
).

O Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
necessita do procedimento cirúrgico, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado, bem como a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se essencial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Logo, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integram a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023